Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-33.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULAS DO CURSO DE MEDICINA ENTRE FACULDADES PARTICULARES. MOTIVO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VAGA. CUMPRIMENTO DAS REGRAS DO PROCESSO SELETIVO (LEI 9.394/1996, ARTIGO 49, e LEI 9.536/1997, ARTIGO 1o). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. As razões recursais impugnam precisamente os pontos da sentença que mereceriam modificação. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. Análise sobre a viabilidade da transferência voluntária (ou “ex officio”) de aluno entre faculdades particulares (curso de medicina), independentemente da existência de vagas e de processo seletivo, em virtude de mudança de cidade para tratamento médico e convivência familiar.
III. As instituições de ensino possuem discricionariedade para definir o procedimento de transferência universitária, exceto nos casos específicos da Lei 9.536/1997 (art. 1o).
IV. Cabe a instituição de ensino a análise sobre a inadequação da transferência ex officio, quando a parte interessada não se enquadra como servidora pública federal civil ou militar, estudante removida ou transferida de ofício, nem como dependente estudante.
V. A imposição de transferências compulsórias a estudantes fora das excepcionais situações legais promove grave desequilíbrio entre a autonomia das instituições de ensino e o isonômico direito de acesso à educação, especialmente em cursos altamente concorridos, como medicina. Inexistência de direito subjetivo à transferência voluntária (inexistência de vagas) ou ex officio. No capítulo, sentença irretocável.
VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.